Tribunal: TJMT
Processo: 1011456-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011456-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BENJAMIM AFINOVICZ
AGRAVADOS:- PERGENTINO MANCIOLA e SOLANGE MATTIA MANCIOLA
Agravo de Instrumento n. 1011456-49.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, em Ação Declaratória de Nulidade, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos atos e decisões praticadas nos autos da ação 865-59.2013.811.0107 (código 51541) desta comarca de Nova Ubiratã/MT, até ulterior deliberação deste juízo, bem como para reintegrar a parte autora na posse do imóvel descrito na inicial.
O agravante alega que está na área há mais de vinte anos, cuja posse judicial foi adquirida na Ação de Reintegração de Posse intentada contra José Eloir de Freitas (código 50823).
Diz que na mesma época José Eloir ajuizou Ação de Rescisão contratual envolvendo as mesmas terras e, nessa demanda, firmaram acordo, homologado pelo juízo a quo.
Aduz que os agravados não comprovaram a posse, e os documentos juntados por eles, além de inverídicos, demonstram que a suposta aquisição teria ocorrido quando já havia litígio judicial na área. Acrescenta que eles se insurgem contra decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse, cuja sentença não transitou em julgado.
Sustenta que o decisum atacado está fundamentado com base na Ação Rescisória, na qual não foi cumprido o inciso II, do art. 968 do CPC, e por isso não poderia nem sequer ter sido recebida.
Argumenta que o agravado e José Eloir agem em conluio há décadas, visando se apossar do imóvel em litígio.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Em 2013 o agravante ajuizou Ação de Reintegração de Posse contra José Eloir de Freitas, na qual foi deferida a liminar.
Na mesma época, José Eloir ingressou com Ação de Rescisão Contratual contra o agravante, envolvendo a negociação dessa área e, nesse feito, as partes fizeram acordo, homologado pelo juízo a quo, e com isso ele (agravante) teria ficado na posse do imóvel.
Esse último feito (Rescisão Contratual) está na fase de Cumprimento de Sentença.
Ocorre que, em agosto de 2019, os agravados interpuseram Ação Declaratória de Nulidade contra o ora agravante e José Eloir, arguindo que a área, objeto da transação feita na Ação de Rescisão Contratual pertence a ele. Nesse feito, busca a anulação da sentença que homologou o acordo, afirmando, ainda, que deveria ter sido incluído no polo passivo da demanda (Rescisória) como litisconsorte necessário (arts. 114 e seguintes do CPC).
O decisum atacado está assim fundamentado:
(...)
Pois bem. Compulsando os autos, em juízo de cognição sumária, verifico que os documentos que acompanham a inicial demonstram que o requerido BENJAMIN AFINOVICZ tinha pleno conhecimento da posse exercida pelos autores quanto ao imóvel descrito na inicial, tanto que vinha noticiando à respeito da posse nos autos da ação Código 51541 desta comarca de Nova Ubiratã/MT, chegando, inclusive, a formular pedidos de proteção possessória em desfavor do autor. Todavia, os ora autores PERGENTINO MANCIOLA e SOLANGE MATTIA MANCIOLA não foram incluídos no polopassivo daquela demanda (Cód. 51541).
Em análise das ações envolvendo a posse do imóvel litigioso, resta evidente que todas as partes envolvidas “autores e requeridos” tinham conhecimento tanto das ações judiciais quanto dos contratos firmados. Logo, imperiosa a necessidade de formação de litisconsórcio passivo na ação Código 51541 desta comarca de Nova Ubiratã/MT, o que não foi observado.
Assim, a alegação de nulidade da ação em razão da inexistência de citação dos autores naquela demanda, a princípio e em juízo de cognição sumária, indica a existência de nulidade insanável dos atos praticados naquele feito, inclusive da própria sentença homologatória do acordo, o que justifica a concessão da presente tutela de urgência.
Como se vê, a situação é delicada e merece todo cuidado na análise.
Não obstante os argumentos do agravante, em nenhum momento ele demonstrou que está na posse do imóvel, ou pelo menos que depende da terra para a sobrevivência. Já os agravados, ao que consta, estavam no local. E mais, o decisum ora atacado foi cumprido em 29-10-2019, ou seja, há mais de sete meses, o que reforça a inexistência de dano iminente que justifique o deferimento da medida imediatamente.
Nessa fase processual, é prudente manter quem está na imóvel para evitar mais transtornos caso o Recurso não seja provido no final.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator